Tribunal: TJDFT
Processo: 0703279-73.2017.8.07.0005
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. BENS PENHORÁVEIS. NÃO LOCALIZAÇÃO. DILIGIÊNCIAS INÚTEIS A SATISIFAÇÃO DO CRÉDITO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE SENTENÇA MANTIDA.

1. O prazo de contagem da prescrição intercorrente tem início automaticamente após a suspensão de que trata o §1o do artigo 921 do CPC, sendo prescindível a intimação pessoal do credor para dar andamento ao feito. Nada obstante, o autor foi intimado nos autos a se manifestar quanto à prescrição intercorrente antes da sentença, portanto, atendido o princípio do contraditório.

2. O fato de o exequente ter requerido novas diligências para localizar bens passiveis de penhora, por si só, não impede a fluência do prazo prescricional. Precedentes.

3. Os reiterados pedidos de diligência, sabidamente infrutíferos, e sem qualquer demonstração de alteração da situação econômica do devedor, não elidem a inequívoca inércia do exequente.

4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.